Tribunal: TJSP
Processo: 2337084-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
DIVERGÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência contra Decisão que deferiu a Tutela de Urgência para que o plano de saúde agravante forneça medicamento "USA Hemp 3000mg Full Spectrum" para tratamento de Agravada menor, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – Hipótese em que ocorreu o preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar

Ementa:
DIVERGÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência contra Decisão que deferiu a Tutela de Urgência para que o plano de saúde agravante forneça medicamento "USA Hemp 3000mg Full Spectrum" para tratamento de Agravada menor, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – Hipótese em que ocorreu o preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar pretendida – Laudo Médico que demonstra a necessidade do medicamento prescrito por médica neurologista – Uso Domiciliar que não inibe o fornecimento, pois o medicamento deve ser importado por entidade hospitalar, entidade governamental, ou Operadoras de Planos de Saúde – Aplicação da Resolução 335, da ANS – Autorização da ANVISA para importação do Fármaco que tem lastro na sua Resolução RDC, no 17/2015 (art. 2o, §§ 1o e 2o), afastando-se, portanto, violação do Tema 990 do C. STJ – Indicação que cabe somente ao médico do Paciente – Taxatividade do Rol da ANS que não é absoluta – Súmula 102 do E. TJSP – Uniformização dos Precedentes desta 2a Câmara de Direito Privado – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.